Tribunal: TJMT
Processo: 1015745-33.2019.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015745-33.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FABIO ALEX ROCHA - CPF: 998.063.201-15 (APELADO), ANA LUCIA RICARTE - CPF: 513.276.431-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – PREJUDICIAL ACOLHIDA – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA CASSADA – REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO.

O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou, no sentido de que, havendo controvérsia, quanto à existência de insalubridade nas condições de trabalho do autor da demanda, deve-se permitir a instrução regular com a produção da prova pericial.

O julgamento antecipado da lide, quando a matéria debatida depende de prova pericial, caracteriza cerceamento de defesa, o que implica a nulidade da sentença, para permitir a regular instrução probatória.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame da Sentença, proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança, ajuizada por Fábio Alex Rocha, em face do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido inicial, para condenar o Requerido à majoração do Adicional de Insalubridade da parte Autora, para o percentual de 40% (quarenta por cento).

Além disso, a condenação abrange o pagamento da diferença do Adicional de Insalubridade, de Grau Médio para Grau Máximo, no percentual de 40% (quarenta por cento), sobre o subsídio no período de Abril de 2014, até a data da implantação do adicional em folha de pagamento, com reflexos no 13
o
salário e férias, devidamente atualizado pelo INPC e juros de 0,5%, cálculos a serem realizados na liquidação de sentença.

O Estado de Mato Grosso apela, arguindo, preliminarmente, o cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado, sem oportunizar-lhe o direito à produção da prova pericial requisitada, para avaliar o local de trabalho e atividade exercida pela parte requerente, bem como o grau de insalubridade a que estaria submetido o demandante.

Assevera, ademais, que o ônus da prova cabe ao autor da demanda, e que este não comprovou os fatos alegados, mormente porque, para a caracterização da insalubridade, e, assim, a potencialidade de causar doença profissional, dentre outros fatores, depende da natureza, da intensidade e do tempo de exposição ao agente agressivo. Tais fatores não foram esclarecidos no processo, ante o julgamento antecipado do feito, sem que estivesse devidamente comprovado o direito ao adicional de insalubridade e, principalmente, o grau proporcional.

Por fim, pontua que, ainda que se constate ser devido o adicional de insalubridade, não há como quantificar qual seria o grau, porquanto inexistente qualquer comprovação, quanto ao labor em condições insalubres, bem ainda se foram, ou não, fornecidos os equipamentos de segurança (EPIs).

As contrarrazões foram apresentadas (id. 84080021), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer (id. 84779462), manifestou-se pela ausência de interesse público.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Civil com Remessa Necessária, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, proferida pelo Juízo da 5
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca desta Capital, que, nos autos da Ação de Cobrança, proposta por Fábio Alex Rocha, julgou procedente o pedido inicial.

Denota-se, dos autos, que Fábio Alex Rocha propôs a Ação de Cobrança, contra o Estado de Mato Grosso, objetivando o pagamento da diferença do Adicional de Insalubridade de Grau Médio para Grau Máximo, no percentual de 40% (quarenta por cento), sobre o subsídio, no período de abril de 2014 até a data da implantação do adicional em folha de pagamento, com reflexos no 13
o
salário e férias, devidamente atualizados.

Denota-se dos autos que o Autor é servidor público, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, nomeado na data de 25/04/2011, para exercer o cargo de Técnico de Enfermagem, e que, desde a sua nomeação, exerce suas atividades no Hospital Adauto Botelho, nesta Capital.

O pedido de antecipação da tutela foi indeferido, (id. 84071343).

A parte requerida, em sua defesa, pugnou pela necessidade de prova pericial, para aferir o grau de insalubridade a que estaria exposto o Autor. (id. 84071346, fl. 11).

Verifica-se, ainda, (id. 84080011) que a parte autora, igualmente, requereu a produção de prova pericial, nos seguintes termos:

a) DA ESPECIFICAÇÃO DE PROVA. Excelência, no caso em tela, é de suma importância a prova pericial, depoimento do responsável técnico pelo Hospital, depoimento do Requerente e oitiva de testemunha, para constatar o ambiente insalubre que é o Hospital Adauto Botelho. Além disso, a produção das provas acima elencada deixará claro o contado direto do Requerente com os pacientes, uma vez que é responsável em aferir pressão, sinais vitais, coleta de sangue, urina, fezes, acompanha o paciente as UPAs, pronto socorro, alimenta o paciente, realiza a limpeza dos leitos, realiza curativos, troca de fraldas, roupas, administra medicação via oral, anal, intravenosa, oricular, nasal, sondas, realiza contenção de paciente, realiza o trabalho de dar banho nos pacientes e higiene pessoal dos mesmos e demais que consta do PPP.

Nada obstante aos pedidos retromencionados, o Magistrado
a quo
proferiu a sentença, ao fundamento:

“(...)

que no caso
sub examine
a questão de mérito é unicamente de direito e de fato, sendo desnecessária a produção de novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estão à disposição deste Juízo, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC.”

(...)

DISPOSITIVO

ISTO POSTO
, consoante a fundamentação supra,
JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS
vindicados na exordial para determinar o Requerido que proceda à majoração do Adicional de Insalubridade da parte Autora para o percentual de 40% (quarenta por cento), bem como para condenar ao pagamento da diferença do Adicional de Insalubridade de Grau Médio para Grau Máximo no percentual de 40% (quarenta por cento) sobre o subsídio no período de Abril de 2014 até a data da implantação do adicional em folha de pagamento, com reflexos no 13º salário e férias, devidamente atualizado pelo INPC e juros de 0,5%, cálculos os quais serão realizados em sede de liquidação de sentença, e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I do CPC.

Dessa decisão, recorre o Estado de Mato Grosso.

O Apelante sustenta o cerceamento de sua defesa, ante o julgamento antecipado da lide, argumentando a necessidade da prova técnica pericial e testemunhal, requeridas na contestação, para comprovar o labor em condições insalubres, bem como para aferir o grau da insalubridade, se constatada.

Dessarte, se controvertida a existência de insalubridade, é de rigor a instrução regular do processo, inclusive, com a oitiva de testemunhas e, se necessário, com a produção de prova pericial.

Ademais, se a prova pericial se mostra indispensável para dirimir quaisquer dúvidas a respeito da comprovação do grau de insalubridade, sua não realização configura cerceamento do direito de defesa, tanto mais quando, explicitamente, requerida pela parte demandada.

O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou, no sentido de que o Juiz conhecerá, diretamente, do pedido, proferindo sentença quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato,
não houver
necessidade de produzir prova em audiência.

A propósito:

PROCESSO CIVIL

–
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, NÃO OBSTANTE CONTROVERTIDA QUESTÃO DE FATO QUE SÓ PODE SER DIRIMIDA MEDIANTE PROVA PERICIAL. Na forma do art. 330, I, do Código de Processo Civil, o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência.
Controvertida a existência de insalubridade nas condições de trabalho do autor da demanda, é de rigor a instrução regular com a oitiva de testemunhas e, se for o caso, com a produção de prova pericial. Cerceamento de defesa caracterizado porque o MM. Juiz de Direito julgou antecipadamente a lide.
Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1417869/PA, Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, julgado em 17/12/2013, DJe 04/02/2014). (Destaquei).

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

RECURSOS DE APELAÇÃO
–
REEXAME NECESSÁRIO
–
AÇÃO DE COBRANÇA
–

SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL
–

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
–

NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL/TÉCNICA PARA AVERIGUAÇÃO DE DIREITO DA SERVIDORA
–
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA
–

DESCONSTITUIÇÃO DO ATO SENTENCIAL
–

RECURSO DA AUTORA PROVIDO
–

RECURSO DO MUNICÍPIO E REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADOS.

1. Caracteriza-se ofensa ao princípio da ampla defesa, impondo, por via de consequência, a nulidade da sentença, a inobservância do direito amplo de produção de prova.

2. Na hipótese telada, mostra-se indispensável a realização de prova pericial para comprovar o grau da atividade insalubre exercida pela servidora pública municipal. Daí a impossibilidade de julgamento antecipado da lide, devendo os autos retornar à instância de origem, a fim de que seja reaberta a instrução processual e produzida a prova pericial técnica requerida pela autora. (Apelação / Remessa Necessária 111311/2016, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 09/04/2018, publicado no DJE 18/04/2018).

APELAÇÃO
–
AÇÃO TRABALHISTA
–

CONTROVÉRSIA SOBRE EXISTÊNCIA DE INSALUBRIDADE
–
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
–
IMPOSSIBILIDADE
–
REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL
–
NECESSIDADE
.

Não possível se mostra o julgamento antecipado da lide, sob pena de acarretar cerceamento de defesa, quando controversa é a existência ou não de insalubridade nas condições de trabalho da parte autora
e postula ela, expressamente, pela produção de prova pericial. Recurso provido. (Ap 2812/2014, Des. Luiz Carlos da Costa, Quarta Câmara Cível, julgado em 03/02/2015, publicado no DJE 23/02/2015). (Negritei).

APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – GRATIFICAÇÃO EM HORÁRIO ESPECIAL - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL/TÉCNICA PARA AVERIGUAÇÃO DE DIREITO DA SERVIDORA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA – DESCONSTITUIÇÃO DO ATO SENTENCIAL – RECURSO PROVIDO

1 – Caracteriza-se ofensa ao princípio da ampla defesa, impondo, por via de consequência, a nulidade da sentença, a inobservância do direito amplo de produção de prova.

2 – Na hipótese telada, mostra-se indispensável a realização de prova pericial para comprovar a existência de atividade insalubre exercida pela servidora pública municipal. Daí a impossibilidade de julgamento antecipado da lide, devendo os autos retornar à instância de origem, a fim de que seja reaberta a instrução processual e produzida a prova pericial técnica requerida tanto pela autora como pela municipalidade, visando a que seja apurada a existência de insalubridade e, se for o caso, o seu grau. (Ap 78004/2016, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 29/05/2017, publicado no DJE 12/06/2017).

Dessa forma, em razão de o Sentenciante ter julgado antecipado a lide, considerando procedente o pedido, quanto ao adicional de insalubridade, sem que tivesse sido realizada a prova pericial, para constatar se há insalubridade no local de trabalho da parte autora, bem como, para aferir qual o percentual, entendo que o Apelante teve cerceado o seu direito de defesa.

Nessa quadra, impõe-se a anulação da sentença, com o retorno do processo ao Juízo de origem, para que seja feita a prova pericial, apurando se o Autor, ora Recorrido faz, ou não, jus ao adicional de insalubridade e ao grau da insalubridade.

Ante o exposto,
ACOLHO
a prejudicial de cerceamento de defesa, arguida pelo Apelante, para
ANULAR
o ato sentencial, e determinar o retorno dos autos à instância de origem, visando a que seja realizada a devida instrução probatória, inclusive, com a realização da prova pericial, ficando prejudicado o Reexame Necessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2021